Tribunal: TJPA
Processo: 0022505-81.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022505-81.2006.8.14.0301

APELANTE: JANYCE MARIA DE ALMEIDA VARELLA NEIVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM FULCRO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulação de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, e condenou o réu em honorários fixados em R$1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC;

2-
A apelante pugna pela majoração da verba honorária, nos termos dos §§ 8º, 2º e incisos do art. 85 do CPC;

3-
O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2º do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8º do art. 85;

4-
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2ºart. 85 do CPC;

5-
As tratativas do causídico para solução do problema de sua cliente nas vias administrativas, sem intervenção do Juízo da causa, não são relevantes para a ponderação do magistrado acerca do quantum a ser fixado a título de honorários;

6-
Considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, o quantum fixado pelo magistrado a quo mostra-se adequado, na espécie;

7-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de Apelação e negar provimento para manter a sentença que arbitra verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
26
de julho de 2021.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JANYCE MARIA DE ALMEIDA VARELLA NEIVA
(Id. 2448192) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 2448191)
que, nos autos da Ação Anulação de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC e condenou o réu em honorários fixados em R$1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC
.

A apelante, em suas razões, argumenta sobre a necessidade de majoração da verba honorária, por conta do minucioso e exaustivo trabalho realizado na causa por mais de 12 anos. Sustenta que a tese dos autos foi objeto de discussão no Plenário do STF (Reclamação nº 4906/PA), bem como no Colégio de Procuradores, onde teve sucesso no pleito administrativo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja majorada a verba honorária, nos termos
dos §§ 8º, 2º e incisos do art.
85 do CPC
.

Contrarrazões, em que o apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 2448193).

Os autos físicos foram encaminhados para digitalização e convertidos em eletrônicos (id. 2448193 - Pág. 10-11; 2448194; 2448195).

O Ministério Público exime-se de manifestação, considerando o teor da lide (Id 2623395).

Coube-me o feito, por prevenção (Id. 5103666)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos seguintes termos:

SENTENÇA

Relatório.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por JANYCE MARIA DE ALMEIDA VARELLA em desfavor do ESTADO DO PARA, partes qualificadas.

Narra a inicial que a autora foi aprovada no Concurso para Provimento de Cargos na Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, mas foi impedida de tomar posse por não possuir três anos de atividade jurídica.

Pretendia assim a autora ser nomeada e empossada no cargo de promotor de justiça substituto.

De acordo com a manifestação de fls. 323-324,
a autora formulou pedido administrativo junto ao Ministério Público do Estado do Pará, visando o seu remanejando para o final da lista de aprovados, o qual veio a ser deferido pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Pará. Afirma ainda que ter sido nomeada e empossada, mas que optou pela carreira de Procurado do Estado Pará
.

Fundamentação.

Ab initio
, observo que o feito em apreço não observa a ordem cronológica de julgamento prevista no art. 12, caput, do NCPC, tendo em vista a regra de exceção prevista no § 2°, IV, do mesmo dispositivo.

O novo Código de Processo Civil determina, em seu art. 17 que "
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
".

O interesse de que trata a norma resume-se ao que doutrinariamente costuma-se chamar de binômio necessidade-utilidade: há interesse processual somente quando é necessário exercer o direito postulatório para se alcançar determinado resultado e, quando o que se pede seja útil para o sujeito que o requer.

Segundo Wambier o
''interesse processual nasce, portanto, da necessidade da

tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual”
. Caso haja carência de um ou mais das condições da ação então o juiz ficará impedido de julgar o próprio mérito da ação, pois, se não preenchidos, impedem a condução do processo para avaliação final.

Dito isto, entendo que o interesse processual não persiste no caso em apreço, uma vez que a autora já obteve, extrajudicialmente, a totalidade do bem da vida perseguido nesta via judicial. Resta patente, portanto, a perda do objeto discutido nos autos, devendo ser extinto o feito pela ausência superveniente de interesse processual.

Dispositivo.

Firme nessas razoes,
JULGO EXTINTO
o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

Sem custas.

Pela causalidade, condeno o Estado em Honorários, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8° do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

O julgado recorrido se fundamenta na superveniente ausência de interesse processual, considerando: a) o deferimento, pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Pará, de pedido formulado pela autora na via administrativa visando ao seu remanejando para o final da lista de aprovados; b) a afirmação da autora de que, apesar de ter sido nomeada e empossada no MP, fizera opção pela carreira de Procurador do Estado Pará, cargo para o qual também foi aprovada em concurso público.

A apelante, por sua vez, alega que, com a ação, pretendia reserva de vaga em concurso público, pois fora aprovada em 5º lugar dentre os 129 aprovados. Que, na época do ajuizamento da ação, o Judiciário não havia estabelecido a interpretação sobre os “três anos de atividade jurídica” necessários ao ingresso da carreira do MP, o que foi feito por meio da Reclamação 4906/PA no STF (Min. Joaquim Barbosa).

Sustenta que um dos pedidos formulados na inicial foi seu remanejamento para o final da lista dos candidatos aprovados e, como o Judiciário não apreciou os pedidos iniciais, formulou pleito administrativo nesse sentido, sendo deferido pelo Colégio de Procuradores do MP, o que significa aceitação da procedência do pedido na esfera judicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e não perda superveniente de interesse.

Requer a reforma da sentença apenas para majoração dos honorários advocatícios para montante razoável, considerando a dignidade do trabalho do advogado e o zelo por mais de 12 anos de atuação na causa, nos termos dos §8°, §2° e incisos do art. 85, CPC

Apesar de o ponto referente à extinção do feito sem julgamento do mérito não fazer parte do pedido recursal, embasa as argumentações da apelante, pelo que passo a analisá-lo a fim de esclarecer o fundamento da sentença em análise como parâmetro para a fixação da verba sucumbencial, cujo valor a apelante pretende ver majorado.

Conforme exordial (Id 2448178), a autora, ora apelante, em 31/10/2006, ajuizou ação de anulação do ato administrativo que a excluiu dos atos de nomeação no cargo de
Promotor de Justiça Substituto
(Concurso Público nº 001/2005-MP), por conta de não somar três anos de atividade jurídica, consoante exigido no item 4.5 do Edital. Formulou pedido de tutela antecipada para:

a)
suspender os efeitos dos atos ilegais que a excluíram dos atos de nomeação e posse, determinando ao réu que efetive a nomeação e posse da autora para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, editando o ato respectivo, praticando e promovendo, enfim, todos os atos necessários à nomeação, posse e exercício da autora no cargo, até final e definitiva decisão desta ação;

b)
alternativamente, determinar ao réu a reserva de vaga a ser preenchida pela autora, reserva essa a ser mantida até decisão final e definitiva desta ação, ordenando-se ao réu, ainda, que não exclua a autora da ordem de classificação dos candidatos classificados e aprovados, e que se abstenha de fazer a reclassificação da autora para o final da lista, de sorte a permitir que, mantida a ordem de classificação, seja a autora convocada para ocupar a vaga existente no prazo de validade do concurso;

c)
alternativamente, que seja liminarmente reclassificada para posição imediatamente posterior à daquele que por último for nomeado;

Ao final
, requereu o reconhecimento do direito de nomeação e posse no referido cargo, confirmando a tutela antecipada. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais).

Concedida liminar, nos termos do item “b”, para que o Ministério Público do Estado do Pará mantivesse a autora na ordem que se encontrava e que lhe fosse garantida a reserva de vaga até decisão final ou outra medida qualquer que reconhecesse o direito à nomeação da autora (ID 2448180 - Pág. 1-3).

Em Reclamação 4.906-MC/PA, intentada por um dos candidatos do concurso, Sr. José Augusto Nogueira Sarmento, julgada no STF pelo Ministro Joaquim Barbosa (ID 2448186 - Pág. 13-16), foi determinada a suspensão da decisão do CNMP e deste TJ que determinaram a reserva de vaga à autora/apelante. O magistrado,
a quo
, então,
em 27/02/2007
, tornou sem efeito a liminar e suspendeu o feito até o julgamento final da Reclamação (ID 2448186 - Pág. 17).
Em 19/12/2007
, julgada a Reclamação, foi confirmada a liminar com determinação de cassação da decisão que garantiu a vaga à apelante, bem como a nomeação, caso já houvesse sido nomeada para o cargo (ID 2448188 - Pág. 7-32).

Instada a manifestar interesse em conciliação, a autora peticionou (ID 2448190 - Pág. 1-3), em
26/11/2018
, informando que o Estado do Pará teria acatado a procedência do pedido, pois, em
10/06/2009
, o Colégio de Procuradores do MP havia deferido o pedido administrativo de remanejamento da candidata para o final da lista dos aprovados (ID 2448190 - Pág. 4-16). Noticiou, também, que fora aprovada no concurso da Procuradoria do Estado do Pará, tendo optado por essa carreira (Id 2448190 - Pág. 2-3).

O réu se manifestou alegando a ocorrência de ausência de interesse de agir, ante a opção declarada da autora pelo cargo de Procurador do Estado (Id 2448190 - Pág. 23).

Sobreveio a sentença ora recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, ante a superveniente ausência de interesse processual (Id 2448191 - Pág. 1-2).

Do delineamento dos fatos, depreende-se que não há se falar em procedência do pedido, pois a decisão do Colégio de Procuradores do MP é uma decisão administrativa, o que não enseja reconhecimento do direito na esfera judicial. Uma hipótese, seria o Juízo homologar acordo entre as partes, o que jamais foi requerido nos presentes autos.

O que ocorreu, na verdade, foi a perda superveniente do interesse processual, considerando-se que a autora peticionou revelando ter optado pelo cargo de Procurador Estadual em detrimento do cargo de Promotor de Justiça, antes almejado. Desse modo, é acertado o fundamento da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC.

Esclarecido esse ponto, passo a verificação do julgado no que concerne à fixação da verba honorária, porquanto ser este o propósito do recurso, senão vejamos,
verbis
:

Considerando os fundamentos acima exposto, pede que essa Corte de provimento ao recurso e reforme a sentença apenas para majoração dos honorários advocatícios do valor irrisório de R$ 1.000,00 (mil reais) para montante razoável, considerando a dignidade do trabalho do advogado e o zelo por mais de 12 anos de atuação na causa, nos termos dos §8°, §2° e incisos do art. 85, CPC.

Cinge-se, o presente recurso da parte autora, à análise do pedido de majoração da verba honorária, nos termos dos §§ 8º, 2º e incisos do art. 85 do CPC, que transcrevo a seguir:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Os dispositivos citados indicam que, quando o valor da causa for muito baixo, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85, do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação do art. 85º, § 2º, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do referido dispositivo. Nesse sentido, colaciono ementa dos seguintes julgados da 2ª, 3ª e 4ª turmas da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/1973 quando a sentença foi prolatada já na vigência do novo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1197199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/06/2018, DJe 25/06/2018, grifou-se)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMITIDAS A PARTIR DE 2003. DIFERENÇAS DE 24% DE REAJUSTE SALARIAL DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 1.206/87, NO PONTO EM QUE EXCLUIU OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE APENAS QUANDO FOR IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

I - O Superior Tribunal de Justiça só intervém no arbitramento da verba honorária em situações excepcionais, quando estabelecidos em afronta a texto legal ou ainda em montante manifestamente irrisório ou excessivo, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa
. II - Na espécie, o acórdão recorrido expressamente fixou os honorários advocatícios de sucumbência à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15, observadas as diretrizes dos incisos do § 2º. Nada obstante, assiste razão ao recorrente, haja vista ter havido negativa de vigência aos parágrafos 3º e 4º, inciso II, do artigo 85, uma vez que,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, primeiramente devem ser aplicados os parágrafos 3º e 4º com seus respectivos incisos e, subsidiariamente o §8º, apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo
.

III - Assim é, porque o inciso II, do §4º traz a solução, quando a Fazenda Pública for parte e não haja condenação principal ou não seja possível mensurar (estimar) o proveito econômico, determinando expressamente a utilização do valor atualizado da causa como base para aplicação dos percentuais previstos no § 3º, veja-se: "§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: (...) III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

IV - Neste caso, de rigor a reforma do acórdão, para adequar a fixação dos honorários ao que previsto expressamente no texto legal, não havendo necessidade de incursão na matéria fático-probatória. Neste sentido: REsp 1179333/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010; REsp 531.136/SC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 503.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, fixando os honorários de sucumbência, distribuídos pro rata entre os sucumbentes (art. 87 do CPC/2015), em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, II c/c §3,1 do CPC/2015.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1232624/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 08/05/2018, DJe 14/05/2018, grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018, grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

4. Recurso especial provido."

(STJ, REsp 1731617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 15/05/2018, grifou-se)

Na hipótese dos autos, a autora limitou o valor da causa em R$100,00 (cem reais). Extinguindo o feito sem resolução de mérito, o magistrado, valendo-se do princípio da causalidade, arbitrou a sucumbência em desfavor do réu, fixando a verba honorária por equidade, com aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, em consonância com a jurisprudência citada.

Considerando, portanto, os termos dos incisos I a IV do § 2º do art. 85, observo o que segue.

Na espécie, a autora teve excluída sua nomeação por não preencher o requisito do tempo de atividade jurídica, o que possui respaldo na norma editalícia e em julgados do STF, conforme delineado ao norte. A extinção do feito sem julgamento do mérito, considerando a satisfação da autora com a decisão administrativa do Colégio de Procuradores do MP e a desistência de assumir o cargo no quadro do
Parquet
, esvazia os valores da natureza e importância da causa que não foi levada a cabo, por ausência de interesse processual.

Quanto ao lugar de prestação do serviço, a capital - mesmo local de domicílio profissional do causídico, conforme se extrai da petição inicial e da procuração constante nos autos -, não vislumbro entraves combatidos pelo causídico neste ponto.

Sobre o trabalho realizado pelo advogado na via judicial e o tempo exigido para seu serviço, sem desmerecimento do zelo do profissional pelo processo, entendo que não se destacam além da normalidade pertinente à lide, que, apesar de ter durado longos anos, grande parte deles o processo ficou paralisado sem qualquer impulso das partes (de 2008 a 2018).

As tratativas do causídico para solução do problema de sua cliente nas vias administrativas, ou seja, diretamente com o réu sem intervenção do Juízo da causa, não são relevantes para a ponderação do magistrado acerca do
quantum
a ser fixado a título de honorários. Digo, ainda, que não se deve confundir honorários contratuais com honorários sucumbenciais, de modo que os valores estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não imperam no arbitramento da verba na esfera judicial.

Entendo justa a decisão do magistrado
a quo
pela condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Destaco, por oportuno, que a jurisprudência colacionada pela apelante (ID 2448192 - Pág. 5), demonstra que o Tribunal majora o valor dos honorários, levando em conta o valor da causa que é substancial, no caso R$164.281,45 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Desse modo, não se pode tomar como base tal julgado para a avaliação feita nos presentes autos em que a autora/apelante deu valor ínfimo à causa, R$100,00 (cem reais).

Desse modo, não há se falar em majoração da verba honorária, porquanto a sentença recorrida firmou seu julgamento quanto aos honorários advocatícios, em avaliação equitativa, consubstanciada exatamente nos dispositivos legais aventados pela apelante.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento para manter a sentença que arbitra verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 26 de julho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2021